Tribunal: CARF
Processo: 13888.908856/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.908856/2011-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.775 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
VALAPI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE LIDE
ADMINISTRATIVA E INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
DE JURISDIÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência exclusiva da
Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a Manifestação
de Inconformidade e o Recurso Voluntário meios compatíveis à veiculação de
pedido dessa natureza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/FOR.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho
Decisório n° 952469955, que não homologou as compensações declaradas no
PER/DCOMP n° 14484.39040.020209.1.7.02-9077.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.908856/2011-08
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.775 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.908856/2011-08

2.
O crédito objeto da compensação consiste de saldo negativo de IRPJ do
ano
2005, exercício 2006, no valor de R$ 61.379,90, decorrente de estimativas
antecipadas mediante retenção do imposto na fonte. O crédito de saldo negativo foi
considerado inexistente, já que as retenções na fonte foram confirmadas parcialmente,
nos termos da fundamentação abaixo:

3.
Cientificado do decisório em 23.09.2011 (fl 41), o contribuinte
manifestou inconformidade em 26.10.2011 (fls 2/3), instruída com os comprovantes
de retenção de fls 11/12 e com o razão analítico de fls 13/27, na qual pede a
homologação total das compensações, com o crédito de saldo negativo declarado na
DIPJ. Observa que "a falta de crédito apontada por este órgão tem origem na
informação da origem das retenções, ou seja, a empresa responsável pelas retenções
informou, em seus demonstrativos à Receita Federal, que tais retenções foram feitas
no CNPJ DA MATRIZ, quando a manifestante informou na sua DIPJ como sendo
retidos tais valores nos mesmos CNPJs para os quais emitiu as notas fiscais de venda,
ou seja, NAS FILIAIS da Petrobrás".
4.
Anexei às fls 103 et seq.

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/FOR,
conforme acórdão n. 08-43.202, de 24 de maio de 2018 (e-fl. 115).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 127, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente na sequência.
Diz que “...procedeu compensação de Saldo Negativo de IRPJ no valor total de
R$
61.379,90,
referente
ao
ano
base
2005,
através
de
perd.comp
de
n°.
1484.39040.020209.1.7.02.9077, que retificou a perd.comp n°. 20946.17279.281106.1.3.027038
para fins de pagamentos das estimativas mensais referente: IRPJ competência mês 10/2006 no
valor de R$ 1.483,29; e CSLL competência mês 10/2006 no valor de R$ 2.217,59.”
Aduz que “No preenchimento da DIPJ 2016, ano base 2005, faltaram informações
na ficha 50 Fontes pagadoras IRRF” e que “Com estes erros ocasionou o indeferimento do valor
pretendido conforme Despacho Decisório e Acórdão.”
Defende que “Ocorreu erro material no preenchimento tanto da DIPJ 2006 e
também na referida perd.comp”, que “...sejam consideramos os valores da retenções sofridas I.R.
Fonte e os pagamentos realizados pela empresa para cálculo exato do Saldo Negativo de IRPJ” e
que “Se necessário que proceda a retificação por oficio das informações inexatas tanto na DIPJ
2005 e também da referida perd.comp.”
Ao final, requer o provimento do recurso e a homologação do PER/DCOMP,
solicitando, ainda, a retificação das declarações.
É o relatório do necessário.

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.775 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.908856/2011-08

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Da análise do recurso, depreende-se que não há propriamente contestação da não
homologação da compensação perpetrada pelo Despacho Decisório Eletrônico, mas sim o
requerimento de cancelamento/retificação do PER/DCOMP.
Sendo assim, a irresignação do Recorrente não merece acolhimento. Explico.
É fato que ao tempo da emissão do Despacho Decisório Eletrônico o crédito
pleiteado não tinha existência jurídica, à luz das informações constantes nos registros dos
sistemas de controle da Receita Federal prestadas em declarações válidas (não retificadas)
entregues pelo contribuinte.
Por outro lado, o requerimento do Recorrente e o panorama processual não
deixam dúvidas de que o pedido refere-se à retificação de PER/DCOMP - e não propriamente de
recurso contra a sua não homologação - motivo por que não é possível a este colegiado emitir
juízo de valor ou pronunciar-se sobre o tema, por faltar-lhe competência para tanto, devendo a
postulação ser feita em meio próprio e dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF)
de jurisdição fiscal do contribuinte, órgão legitimado e competente para análise de pedidos dessa
natureza.
Ressalto que, se efetivamente ocorreu o erro apontado do qual resultou exação
fiscal sem base imponível, deve o fato ser levado a conhecimento da autoridade administrativa
para que o crédito tributário seja objeto de revisão de ofício, na qual será verificado se o débito
confessado no PER/DCOMP foi calculado com a inexatidão alegada (artigo 149 do Código
Tributário Nacional - CTN1 c/c o artigo 270 da Portaria MF no 430, de 09 de outubro de 20172).

1 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe
de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.775 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.908856/2011-08

Nesse quadro o improvimento do recurso é medida que se impõe, eis que o exame
do “novo” crédito apurado e postulado não faz parte desta lide administrativa, dado que não foi
objeto de apreciação primária pela autoridade administrativa competente, conforme determina a
legislação de regência.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a
decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária
como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da
atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à
aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o
efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

2 Art. 270. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Maiores Contribuintes do Rio de Janeiro (Demac/RJO), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Pessoas Físicas (Derpf) e às Alfândegas da Receita Federal do Brasil (ALF) compete, no âmbito da respectiva
jurisdição, no que couber, gerir e executar as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de cobrança, de
recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de benefícios fiscais, de atendimento e
orientação ao cidadão, de comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da
informação, de programação e logística, de gestão de pessoas e de planejamento, avaliação, organização e
modernização.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.775 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.908856/2011-08

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital